Tribunal: TJMT
Processo: 1008434-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008434-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 018.265.781-70 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 018.265.781-70 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA E REJEITOU OS DO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO INTERPOSOTOS POR BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS INTERPOSTOS POR ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA - OMISSÃO – RESTITUIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO – CONVERSÃO PERDAS E DANOS E MULTA – VALOR TABELA FIPE - CONSEQUÊNCIA DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – ACOLHIDOS.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

Restam acolhidos os embargos de declaração do segundo embargante quando verificada omissão no acórdão recorrido.

É cediço que uma vez vendido o bem apreendido nos autos de busca e apreensão, converte-se a obrigação de devolver o bem em perdas e danos e é dever da instituição financeira em indenizar o financiado no valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE.

É devida a multa prevista no art.3o, §6o do Dec. Lei 911/69 no importe de 50% do valor financiado quando o pedido de restituição do veículo for impossível em razão da venda precipitada pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração interpostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
. e
ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA
, em face ao v. acórdão que: À UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO (id. 70461963), com finalidade de prequestionamento.

Sustenta o primeiro embargante que, “colhe-se dos autos - notadamente do documento de fls. – que a notificação não foi realizada tendo retornado negativa por culpa do financiado, pois o AR foi encaminhado para o exato endereço do contrato de financiamento; desta forma, é inevitável que para se concluir a obrigação prevista no contrato de alienação fiduciária, é dever do financiado, que informe endereço válido, constituindo o domicílio informação mais que relevante para a extinção de tal obrigação”.

Argumenta que, inexistem motivos para obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, eis que consoante já pacificado nos Tribunais superiores, a constituição em mora, em verdade, é requisito imprescindível para o deferimento ou não da liminar de busca e apreensão, sendo, no entanto, suprida pela pertinente citação ou ainda, manifestação nos autos.

Afirma que, “efetuou a correta venda do bem objeto da ação; assim, com a permissão de venda antecipada do bem, caso haja determinação de restituição do veículo, poderá ser realizado por depósito judicial do valor da nota fiscal de venda do bem. Assim, caso mantida a determinação de restituição, viável é que seja determinada a restituição do valor do bem conforme valor da nota fiscal de venda do veículo”.

Requer e confia que a contradição será suprimida para que se faça negar provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a liminar de busca e apreensão, diante da comprovação da mora através da notificação encaminhada ao endereço do contrato de financiamento, subsidiariamente, quer seja determinada a restituição do valor do bem de acordo com o valor da nota fiscal de venda, como medida de justiça.

Por fim, requer seja toda e qualquer publicação ou intimação feita por carta e enviada à Rua XV de novembro, no 164, Centro, São Paulo - SP, CEP 01013-910, em nome dos procuradores Dra. Maria Lucília Gomes, OAB/ MT 5.835-A, e Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/ MT 14.176-A, a fim de se evitar qualquer nulidade processual.

Contrarrazões. (id.72082952)

Já o segundo embargante sustenta que, formulou pedido expresso no recurso de agravo de instrumento, pleiteando a condenação da instituição bancária agravada as sanções decorrentes da venda do veículo.

Argumenta que a própria instituição bancária compareceu nos autos, através de embargos de declaração, informando que o veículo foi alienado, conforme ID n. 71497976.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a suprir a lacuna deixada, conforme fundamentos expostos, bem assim apreciando os pedidos de conversão em perdas e danos, através da restituição do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE, bem como a aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do DL 911/1969.

Contrarrazões. (id.73994499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de embargos de declaração interpostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, em face ao v. acórdão que: À UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO (id. 70461963), com finalidade de prequestionamento; bem como par sanar omissões.

Acolho
o pedido do primeiro embargante para que toda e qualquer publicação ou intimação feita por carta e enviada à Rua XV de novembro, no 164, Centro, São Paulo - SP, CEP 01013-910, em nome dos procuradores
Dra. Maria Lucília Gomes, OAB/ MT 5.835-A, e Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/ MT 14.176-A
, a fim de se evitar qualquer nulidade processual.

Passo à análise conjuntamente.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Transcrevo trecho do v. acórdão que tratou das questões aqui aventadas como omissas:

“(...)A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2o do art. 2o, do Decreto Lei 911/69.

Assim, da análise dos autos, em especial o AR (id. n.o 9724196), bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do Agravante, haja vista que o endereço estava incorreto.

Assim, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que o devedor fiduciário foi constituído em mora, haja vista que consta que o documento não foi entregue.

Inclusive em consulta ao processo de origem, verifica-se que o Agravado juntou aos autos os mesmos documentos que a Agravante no Recurso de Agravo de Instrumento, o que de fato demonstra que a notificação não foi entregue.

(...)

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.o 911/69 para comprovação da mora.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, casso a r. decisão interlocutória agravada e determino devolução do veículo ao Agravante.

É como voto.”.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do primeiro recurso da
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Já com relação ao segundo embargos interpostos por ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, quanto ao pedido expresso no recurso de agravo de instrumento, pleiteando a condenação da instituição bancária agravada as sanções decorrentes da venda do veículo, as pontuações apresentadas pela Embargante são pertinentes.

Assim, sem maiores delongas quanto ao caso, necessário reconhecer a omissão atacada, sanando-a e determinando a restituição do bem apreendido à embargante, por não mais subsistir a decisão que concedeu a liminar no feito.

Diante da impossibilidade de restituição do bem, eis que noticia o Autor/embargante ter sido o veículo apreendido vendido, até mesmo confirmado pelo embargado, deve ser arbitrada a multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, de acordo com a Tabela Fipe, nos termos do art. 3o, §6o do Decreto Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043, de 2014.

Ademais, registro que, os parâmetros estabelecidos pela tabela FIPE são os que melhor refletem o valor de mercado do bem, assim como privilegiam a garantia de segurança jurídica, de modo a evitar que, em hipóteses como a dos autos, o devedor seja indenizado por meio de valores ínfimos. Nesse contexto, os valores ali previstos deverão ser aplicados, independente da alegação de depreciação do bem em razão do uso pelo devedor fiduciário, bem como pelo procedimento de apreensão.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO DADO EM GARANTIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA FIRMADO PELO DE CUJUS - INEXISTÊNCIA DE MORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - DEVOLUÇÃO DO VALOR DO BEM E MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Seguro de Proteção Financeira firmado juntamente com o contrato de financiamento do veículo, tem por objeto, exclusivamente, a cobertura de eventual saldo devedor decorrente de morte, invalidez ou incapacidade total e desemprego involuntário do contratante, dentro dos limites estabelecidos na respectiva apólice. - Restando comprovado nos autos o falecimento do contratante, em virtude de acidente, faz jus o de cujus à cobertura securitária contratada e quitação do saldo devedor pela seguradora, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido do pedido de busca e apreensão do bem dado em garantia contratual. -Sendo o caso de improcedência da ação de busca e apreensão, diante da impossibilidade de devolução do bem ao devedor, além da devolução do seu equivalente em dinheiro, deverá a requerida ser condenada ao pagamento da multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.008010-1/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2018, publicação da súmula em 20/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – URGAÇÃO DE MORA NA AÇÃO REVISIONAL – DEVOLUÇÃO DO BEM – IMPRESCINDIBILIDADE OU SE NO CASO DE VENDA EXTRAJUDICIAL – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À DEVOLUÇÃO DO EQUIVALENTE AO VALOR DE MERCADO DO BEM, CALCULADA PELO VALOR DA TABELA FIPE – LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO – AGRAVO IMPROVIDO. (RAI: 0018973.32.2016.805.0000, Relatora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, publicado em: 04/04/2017)

Assim, o acórdão deve ser adequado segundo a técnica processual para extinguir o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito ao invés de julgar improcedente o pedido.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos interpostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e,
ACOLHO
os embargos de declaração de ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, conforme fundamentação lançada, cassando a liminar da ação de busca e apreensão e determinando, diante da impossibilidade de devolução do bem ao devedor, além da devolução do seu equivalente em dinheiro calculada pelo valor da Tabela Fipe, deverá o requerido ser condenado ao pagamento da multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021